Tribunal: STF
Processo: AI 750325
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE
   ENCARGOS ESPECIAIS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE 
   LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
1.	A jurisprudência deste Tribunal é firme no 
   sentido de que apenas as vantagens de caráter geral podem ser 
   estendidas aos inativos. Precedentes.
2.	A análise da natureza 
   jurídica da parcela discutida --- se vantagem pessoal ou geral 
   --- depende do exame da legislação infraconstitucional que 
   disciplina a espécie.
3.	Análise de legislação de direito local.
   Providência vedada nesta instância. Súmula 280 do STF.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.